Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DIFICULDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EXAURIMENTO. NÃO VERIFICADO.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
2. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide.
3. A dificuldade em encontrar o bem perseguido judicialmente não impõe, necessariamente, a perda superveniente do interesse de agir, em especial quando, apesar do insucesso das tentativas anteriores, os meios para localização do veículo e do devedor ainda não foram esgotados.
4. Recurso conhecido e provido.